Tribunal: TJSP
Processo: 1019131-08.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019131-08.2018.8.26.0003
Registro: 2020.0000188165
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019131-08.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALOISIO DE
CASTRO MELLO JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado IVO APARECIDO DE
MELLO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso
e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1019131-08.2018.8.26.0003
Voto no 696
Apelação Cível no 1019131-08.2018.8.26.0003
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo
Apelante: Aloisio de Castro Mello Junior
Apelado: Ivo Aparecido de Mello
Juiz: Gustavo Santini Teodoro
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Despejo por falta de
pagamento de alugueres. Competência recursal. Matéria afeta
à competência da Terceira Subseção da Seção de Direito
Privado. Artigo 5o, III, alínea III.6, da Resolução 623/2013 do
Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Recurso não conhecido com determinação de redistribuição.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
113/116, integrada pela decisão de fls. 242, que julgou improcedentes os pedidos da
petição inicial, com a condenação da parte autora ao pagamento das verbas de
sucumbência.

Sustenta, a parte autora, ora apelante, a existência de de contrato de
locação verbal entre as partes, pleiteando pela reforma da sentença com a condenação da
parte ré/apelada.

Recurso regularmente processado, isento de preparo, com preparo
(fls.239/240) e sem contrarrazões.
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1019131-08.2018.8.26.0003
O recurso não comporta conhecimento.
Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento de alugueres.
A competência da Seção de Direito Privado é fixada pela Resolução
623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que em seu
artigo 5o, inciso III, alínea III.6, atribui à Terceira Subseção, composta pelas 25a a 36a
Câmaras a competência para a análise da matéria (“III.6 - Ações e execuções relativas a
locação de bem móvel ou imóvel;”).
Nesse sentido já decidiu esta C. Corte:
“COMPETÊNCIA RECURSAL AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO C.C. COBRANÇA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Discussão relativa a contrato locação de bem imóvel
Matéria de
competência de uma das Câmaras da Terceira Subseção de Direito
Privado, nos termos do art. 5o, III.6, da Resolução no 623/2013 do TJSP
Competência absoluta em razão da matéria que prevalece em relação a
distribuição equivocada de anterior recurso
RECURSO NÃO
CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.”
(Agravo de Instrumento 2030504-57.2020.8.26.0000; Rel. Des. Angela
Lopes; 9a Câmara de Direito Privado - TJSP; j.15/03/2012)
“Competência recursal. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada
com cobrança. Matéria de competência da Seção de Direito Privado III
deste Tribunal (25a a 36a Câmaras). Dicção do art. 5o, inciso III.6, da
Resolução 623/2013. Recurso não conhecido, com determinação de remessa
dos autos.
(Apelação Cível 1040315-28.2015.8.26.0002; Rel. Des. Nilton Santos
Oliveira; 3a Câmara de Direito Privado - TJSP; j.14/08/2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1019131-08.2018.8.26.0003
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso e DECLINO DA
COMPETÊNCIA para determinar a redistribuição do recurso o para uma das Câmaras da
Terceira Subseção de Direito Privado do Tribunal de Justiça.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator